Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (ID 53851814). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Destarte, considerando a faculdade conferida aos recorrentes e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 51435507 e ID 51435486), a homologação do acordo extrajudicial formulado pelos apelantes é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no ID 53851814, nos termos do artigo 87, VIII, do RITJDFT e artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e JULGO PREJUDICADO os recursos de apelações interpostos pelas partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se. Intime-se.